Tribunal: STF
Processo: Rcl 71746
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Vagon Engenharia Civil S/A contra acórdão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante.



    A reclamante afirma que é inconstitucional a avaliação do valor venal de imóvel pelo Distrito Federal, utilizando um método matemático-estatístico de avaliação em massa, sem uma avaliação individualizada. 



    A reclamante também aponta que a Administração Pública não garantiu o direito ao contraditório durante o processo de avaliação do imóvel, o que também violaria o entendimento do STF no Tema 1.084. A simples notificação do contribuinte sobre o valor lançado não é suficiente para atender ao contraditório, que, segundo a decisão da Suprema Corte, deveria permitir a participação do contribuinte no processo administrativo de avaliação



    A reclamante alega que a inadmissão do recurso extraordinário usurpa a competência desta Corte uma vez que o acórdão impugnado pelo recurso está em desconformidade com o Tema 1.084-RG.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Sem razão a reclamante.



    No julgamento do Tema 1084-RG, o STF decidiu que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a conformidade do procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com esses parâmetros. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão de origem, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada.



    A reclamante argumenta que a decisão do TJ-DF violaria o entendimento firmado no Tema 1.084. Porém, o acórdão impugnado ressaltou que a avaliação individualizada do imóvel novo foi realizada mediante critérios estabelecidos em lei e, portanto, em respeito ao princípio da legalidade tributária, nos termos do Tema 1.084, conforme trecho a seguir transcrito (eDoc. 14 - fl. 44-46):



    “21. O procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, consequentemente, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Nesses casos, o IPTU do imóvel novo poderá ser lançado, resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório em relação ao valor atribuído pela Administração.



    (...) ainda que determinado imóvel não conste da pauta de valores venais anexa à Lei n.º 4.721/11, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro nos anos seguintes foram definidas de três formas para a aferição da base de cálculo do IPTU, ou seja, publicadas as pautas dos valores venais, o IPTU incidiria sobre os imóveis ali referidos; não publicadas as pautas, a base de cálculo do IPTU corresponderia àquela mesma aplicada no ano anterior, corrigida monetariamente e, acaso algum item não constasse da respectiva pauta de valor venal, o imóvel seria tributado consoante o valor cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. 



    Portanto, mesmo que o imóvel de propriedade da apelante não esteja contido na planta genérica veiculada naquela lei, já que a Projeção G, da Quadra 104, do bairro Noroeste, somente foi criada em meados de 2013, a regulamentação das leis orçamentárias já indicava outras formas de apuração do valor venal, a viabilizar a exigência do IPTU sobre os imóveis localizados no DF.”



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, bem como o reexame da legislação local, o que é inviável na via da reclamação e também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Por essas razões, a inadmissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem não caracteriza usurpação da competência desta Corte.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente